Tribunal: TJES
Processo: 5003126-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, exceção de pré-executividade. A embargante alega omissão quanto à tese de quitação do débito fiscal, sustentando que os valores teriam sido pagos previamente no âmbito do Simples Nacional, o que tornaria indevida a exigência fiscal. Requer a integração do julgado com efeitos modificativos para reconhecer a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de quitação do débito tributário e, em caso positivo, se tal omissão justifica a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão resta configurada, pois o acórdão embargado não enfrentou expressamente o argumento de quitação do débito apresentado pela embargante, limitando-se a examinar a regularidade formal da CDA e a ausência de necessidade de comunicação prévia.

4. A alegação de quitação do crédito tributário com recolhimentos feitos no regime do Simples Nacional exige análise comparativa entre os valores pagos e os exigidos no Auto de Infração, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 393) limita a utilização da exceção de pré-executividade à discussão de matérias de ordem pública ou nulidades verificáveis de plano, vedando o exame de questões que dependam de produção de provas complexas.

6. A argumentação da embargante diz respeito a possível quitação com base em valores recolhidos sob regime tributário diverso, não se tratando de prova documental inequívoca, mas de matéria fática que exige perícia contábil.

7. Assim, embora se reconheça a omissão quanto à análise da tese de quitação, tal ponto não altera o desfecho do acórdão embargado, sendo incabível o reconhecimento da extinção da execução na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise de tese relevante suscitada pela parte impõe a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. A alegação de quitação do débito tributário que demanda dilação probatória não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade.

3. A via dos embargos de declaração não se presta à modificação do julgado quando a omissão reconhecida não altera o fundamento decisório principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III; CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei 7.000/2001, art. 132, §1º e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, exceção de pré-executividade. A embargante alega omissão quanto à tese de quitação do débito fiscal, sustentando que os valores teriam sido pagos previamente no âmbito do Simples Nacional, o que tornaria indevida a exigência fiscal. Requer a integração do julgado com efeitos modificativos para reconhecer a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de quitação do débito tributário e, em caso positivo, se tal omissão justifica a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão resta configurada, pois o acórdão embargado não enfrentou expressamente o argumento de quitação do débito apresentado pela embargante, limitando-se a examinar a regularidade formal da CDA e a ausência de necessidade de comunicação prévia.

4. A alegação de quitação do crédito tributário com recolhimentos feitos no regime do Simples Nacional exige análise comparativa entre os valores pagos e os exigidos no Auto de Infração, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 393) limita a utilização da exceção de pré-executividade à discussão de matérias de ordem pública ou nulidades verificáveis de plano, vedando o exame de questões que dependam de produção de provas complexas.

6. A argumentação da embargante diz respeito a possível quitação com base em valores recolhidos sob regime tributário diverso, não se tratando de prova documental inequívoca, mas de matéria fática que exige perícia contábil.

7. Assim, embora se reconheça a omissão quanto à análise da tese de quitação, tal ponto não altera o desfecho do acórdão embargado, sendo incabível o reconhecimento da extinção da execução na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise de tese relevante suscitada pela parte impõe a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. A alegação de quitação do débito tributário que demanda dilação probatória não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade.

3. A via dos embargos de declaração não se presta à modificação do julgado quando a omissão reconhecida não altera o fundamento decisório principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III; CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei 7.000/2001, art. 132, §1º e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
em face do v. acórdão (ID 13728099) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão enfrentou as teses de nulidade da CDA e ausência de comunicação prévia, mas silenciou quanto ao argumento de quitação do tributo. Afirma que o débito teria sido pago anteriormente à lavratura do Auto de Infração, mediante retificações e recolhimentos realizados no âmbito do Simples Nacional. Requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para extinguir a execução.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que a pretensão é de rediscussão do mérito e que a análise da suposta quitação demanda dilação probatória, incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. No mérito, reforça que o pagamento no Simples Nacional não quita autuação por omissão de receita, sujeita à tributação integral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FASHION COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
em face do v. acórdão (ID 13728099) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão enfrentou as teses de nulidade da CDA e ausência de comunicação prévia, mas silenciou quanto ao argumento de quitação do tributo. Afirma que o débito teria sido pago anteriormente à lavratura do Auto de Infração, mediante retificações e recolhimentos realizados no âmbito do Simples Nacional. Requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para extinguir a execução.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que a pretensão é de rediscussão do mérito e que a análise da suposta quitação demanda dilação probatória, incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. No mérito, reforça que o pagamento no Simples Nacional não quita autuação por omissão de receita, sujeita à tributação integral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDICAÇÃO DE ORIGEM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FASHION COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA em face de decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, limitando-se a excluir da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o valor da multa que excedesse 100% do imposto devido. O agravante sustenta a nulidade da CDA, por ausência de comunicação prevista no art. 132, §1º, I e §5º da Lei 7.000/2001, ausência de fundamentação legal no auto de infração e suposta quitação do crédito tributário. Requereu a suspensão da execução fiscal. O pedido liminar foi indeferido e, em análise definitiva, a decisão foi mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA que fundamenta a execução fiscal é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da suposta ausência de comunicação prevista na legislação estadual; (iii) determinar se a execução fiscal deve ser suspensa até o julgamento final do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal preenche os requisitos legais, ao indicar a origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, conforme exigem o art. 202 do CTN e o art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980, não subsistindo o alegado vício formal.
4. A ausência de comunicação prevista no art. 132, §5º, da Lei 7.000/2001 não se aplica ao caso, pois a infração apurada decorre da omissão de emissão de documentos fiscais e não de inconsistências em declarações, como corretamente apontado pelo juízo de origem.
5. A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a nulidade da CDA não se declara quando não há prejuízo à defesa do contribuinte, devendo prevalecer a instrumentalidade das formas.
6. O processo administrativo identificado no auto de infração permite a perfeita compreensão da dívida, não havendo necessidade de minucioso detalhamento na CDA, que possui natureza sintética.
7. Não há elementos que justifiquem a suspensão da execução fiscal, sendo legítima a continuidade da cobrança do crédito tributário regularmente constituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa que contém indicação do processo administrativo, do auto de infração e dos elementos essenciais do crédito tributário atende aos requisitos legais e não configura nulidade.
2. A ausência da comunicação prevista no art. 132, §5º, da Lei 7.000/2001 não acarreta nulidade quando não se trata de inconsistências em declarações do contribuinte, mas de infrações apuradas por outros meios.
3. A execução fiscal regularmente instruída com CDA válida não deve ser suspensa na ausência de vícios substanciais ou prejuízos à ampla defesa.

No mérito, assiste
parcial razão
à Embargante, tão somente quanto à necessidade de integração do julgado para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

De fato, ao analisar o v. acórdão embargado, verifica-se que a fundamentação concentrou-se na higidez formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na inaplicabilidade da exigência de comunicação prévia do art. 132, §5º da Lei 7.000/2001 ao caso concreto. O argumento referente à suposta
quitação prévia do débito
não foi objeto de manifestação expressa por este órgão colegiado.

Passo, pois, a sanar a omissão, integrando a decisão colegiada com os seguintes fundamentos.

A Embargante alega que retificou suas declarações e pagou os impostos devidos pelo regime do Simples Nacional, o que tornaria nulo o Auto de Infração lavrado posteriormente.

Ocorre que a via eleita pela recorrente na origem — a
Exceção de Pré-Executividade
— possui espectro de cognição limitado. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393), tal incidente somente é admissível para discutir matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que possam ser conhecidas de ofício e que
não demandem dilação probatória
.

No caso em tela, o Auto de Infração decorre de omissão de receita apurada por diferença de cartões de crédito/débito. O Estado sustenta que tal infração enseja a exclusão do regime simplificado em relação à operação omitida, sujeitando-a à alíquota integral de ICMS, diversa daquela recolhida no Simples Nacional.

Para acolher a tese da Embargante de que os valores pagos no Simples Nacional foram suficientes para quitar o crédito tributário constituído pelo Fisco (com base de cálculo e alíquotas possivelmente distintas), seria imprescindível a realização de
perícia contábil
ou análise técnica aprofundada. Não se trata de prova pré-constituída capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA de plano.

Como bem destacou o magistrado de piso na decisão agravada, citada nas contrarrazões:
"verifico que o tema depende de prova ampla, a fim de verificar se o imposto foi quitado [...] não se trata de matéria de ordem pública e sim de matéria que necessita de ampla dilação probatória"
.

Portanto, embora reconheça a omissão no acórdão, o esclarecimento do ponto não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. A tese de quitação não pode ser analisada nesta via estreita, devendo a Embargante, se assim desejar, discuti-la em sede de Embargos à Execução, mediante garantia do juízo e ampla produção de provas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão de ID 13728099 com as razões acima expostas, reconhecendo que a alegação de quitação demanda dilação probatória incompatível com a Exceção de Pré-Executividade.

Mantenho, contudo, a
negativa de provimento
ao Agravo de Instrumento e a conclusão do julgado embargado,
negando efeitos infringentes
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar